Tribunal: TJMT
Processo: 1007774-24.2024.8.11.0040
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos de R$ 1.112,26 e R$ 649,80, condenou a Energisa S.A ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e julgou improcedentes os pedidos contra o reclamado Adnailton Carneiro Geraldes. O reclamante pleiteia a majoração da indenização, enquanto a reclamada Energisa S.A requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da negativação realizada pela concessionária de energia elétrica; e (ii) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou alterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária de energia elétrica tem o dever de observar os procedimentos da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL para aferição de débitos decorrentes de suposta fraude no medidor, incluindo a notificação do consumidor e a possibilidade de contestação.
4. No caso concreto, a reclamada Energisa S.A não comprovou que notificou o reclamante acerca do procedimento de inspeção da unidade consumidora, tornando a cobrança irregular e a negativação indevida.
5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.
6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização.
7. A sentença deve ser mantida integralmente, pois corretamente reconheceu a inexistência do débito, a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A negativação indevida do nome do consumidor por débito inexigível configura dano moral in re ipsa.
2. A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL para a aferição de supostas irregularidades no consumo, sob pena de tornar a cobrança ilegítima.
3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da falha e seus efeitos sobre o consumidor.
(N.U 1070180-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007774-24.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIANO JOSE HOMA - CPF: 059.004.479-60 (RECORRENTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), WURIAS PACHECO RIBEIRO - CPF: 059.550.891-01 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRIDO), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025